Tribunal: TJSP
Processo: 2256999-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2.015 – Indispensável instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256999-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELLE MARQUES FRANCO, são agravados ITAÚ SEGUROS S/A e
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256999-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2256999-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARCELLE MARQUES FRANCO
Agravados: Itaú Seguros S/A e Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35450)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória de urgência
Natureza antecipada
Ausentes elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
Falta de requisito
prescrito pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2.015
Indispensável
instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/51) interposto por MARCELLE MARQUES FRANCO contra r. decisão de
fls. 24/25, proferida pela MM. Juíza da 19a Vara Cível do Foro Central Cível
da Capital, Dra. Inah de Lemos e Silva Machado, que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em
face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ITAÚ SEGUROS, indeferiu a
tutela provisória de urgência.
A agravante discorre sobre os fatos. Diz que
cumpriu todas as etapas do contrato e, como já havia um crédito imobiliário
pré-aprovado, deu entrada no financiamento junto ao Banco Itaú, o qual,
contudo, não foi aprovado. Relata que, ao preencher o formulário para
análise do financiamento, respondeu que já teve câncer, mas que em
verdade foi diagnosticada com “CARCINOMA DUCTAL 'In Situ'”, que
conforme relatório médico é uma lesão precursora não obrigatória de
câncer, não é um câncer de mama. Informa que já realizou novos exames,
mas ainda não obteve resposta. Diz que está prestes a não concluir o
processo de compra de sua casa própria por ato discricionário dos
agravados. Entende que não existe motivo para a não aprovação do seguro
prestamista e a concessão do financiamento. Postula a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256999-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ativo para que os agravados sejam compelidos a aprovarem o seguro
prestamista para que seja aprovado o financiamento imobiliário e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois os agravados
não foram citados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Prescreve o artigo 300 do Código de Processo
Civil de 2015, a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando
“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou do resultado útil do processo”.
E, em sede de cognição sumária, entendo que,
de fato, não há nos autos elementos que justifiquem a concessão liminar de
tutela dessa natureza, consistente em compelir os agravados a proceder à
imediata aprovação do seguro prestamista para que seja aprovado
financiamento imobiliário entre as partes.
Como bem observado pela magistrada, “não há
como se compelir as rés a aprovarem o seguro prestamista, assim como o
financiamento, tendo em vista que este juízo, não possui elementos e
documentos necessários a aferir se a autora faz jus à contratação. Ademais,
haveria nítido caráter de irreversibilidade da medida pretendida.” (fls. 24/25).
Diante de tais circunstâncias, as questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de
contraditório e possibilidade de ampla defesa, a fim de que sejam obtidos
maiores elementos sobre a controvérsia.
Realmente, a demora no curso do processo não é
fundamento suficiente para a concessão da tutela de urgência na
modalidade antecipada.
Assim, por agora, não vislumbro a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256999-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, não há óbice para que o agravante,
após a resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão da
tutela provisória de urgência de natureza antecipada (cf. artigos 296 e 298
do Novo Código de Processo Civil), como, aliás, já expressamente
consignado pela magistrada na r. decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator